Tribunal: TJDFT
Processo: 0756203-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. MENSAGENS PRIVADAS EM REDE SOCIAL (INSTAGRAM DIRECT). INAPLICABILIDADE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 141, § 2o, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE DIVULGAÇÃO PÚBLICA. DELITO DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONFLITO CONHECIDO. JUÍZO SUSCITADO DECLARADO COMPETENTE.
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da 2a Vara Criminal do Gama em face do Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama, nos autos de Termo Circunstanciado instaurado para apurar suposta prática do crime de difamação, mediante envio de mensagens por meio da rede social Instagram.
2. A controvérsia cinge-se à incidência da causa de aumento prevista no art. 141, § 2o, do Código Penal, cuja aplicação, ao exasperar a pena em abstrato, afastaria a competência do Juizado Especial Criminal, nos termos do art. 61 da Lei no 9.099/1995.
3. A referida causa de aumento exige, para sua incidência, a utilização de rede social como meio de ampla divulgação da ofensa, com potencial de propagação irrestrita a número indeterminado de pessoas, não sendo aplicável a comunicações restritas de caráter privado.
4. No caso concreto, as supostas ofensas foram veiculadas por meio de mensagens privadas (Instagram Direct), cujo acesso é limitado ao remetente e ao destinatário, inexistindo demonstração de divulgação pública ou de potencialidade de alcance coletivo.
5. A ausência de propagação ampla afasta a incidência da causa de aumento prevista no art. 141, § 2o, do Código Penal, mantendo a pena máxima abstratamente cominada ao delito dentro do limite de 2 (dois) anos.
6. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama.